Tribunal: STF
Processo: RE 1351712
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ajuizado pela ANDERLE-TRANSPORTES LTDA em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 190, p. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA 1.135/2001. LEGALIDADE. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A Primeira Seção do STJ reconhece a legalidade do art. 201, § 4º, do Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao fundamento de que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/1991, ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal. 3. Recurso Especial parcialmente provido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 202).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 150, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, busca demonstrar que a fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade e, nesse sentido, a majoração da base de incidência da contribuição social relativa ao frete mediante Portaria conflita com o princípio da legalidade.



    É o relatório.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual é inconstitucional a fixação do aspecto material da hipótese de incidência de contribuição social por meio de ato infralegal.



    Confiram-se os seguintes precedentes, que trataram da mesma questão analisada nos autos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 894.605-AgR-ED-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2016) 



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado.” 
(RMS 2.5476, relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2014) 



    De outra banda, no tocante ao recurso extraordinário interposto pela União em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, declarando a legitimidade da base de cálculo da contribuição previdenciária (Portaria 1.135/2001), ressalvado o período de 90 dias relativos ao prazo nonagesimal (eDOC 190, p. 8). Assim, tendo em vista a admissão parcial do recurso especial, resta prejudicado o recurso extraordinário da União.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o extraordinário da União, em virtude da perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF e, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por ANDERLE-TRANSPORTES LTDA, para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região (eDOC 128).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente